Tribunal: STF
Processo: Rcl 41883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Esmeraldas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010017-41.2019.5.03.0028, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento contido na Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Esmeraldas contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010017-41.2019.5.03.0028, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. Embora haja alguma divergência jurisprudencial quanto ao encargo de provar a omissão na fiscalização pela Administração Pública, entendendo o STF ser da parte reclamante, ao passo que a Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste Regional está em sentido oposto, no caso específico destes autos, está cabalmente demonstrada a omissão do Município tendo em vista as próprias parcelas objeto da condenação, tais como depósitos de FGTS não realizados, férias vencidas, em dobro, e horas extras sem pagamento ou compensação, por exemplo, o que demonstra a relação de causa e efeito entre a omissão da Administração e a violação à legislação trabalhista em prejuízo do trabalhador.”
    Narra o reclamante ter sido demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Oziel Simões.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Discorre que ao assim entender, o Tribunal a quo afrontou diretamente a jurisprudência vinculante desta Corte sobre o tema, ‘porque a responsabilidade de comprovar a culpa da Administração Pública como pressuposto para lhe responsabilizar é invertido em favor do Reclamante’.
    Sustenta, assim, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, postula a procedência da reclamação, ‘por violar a tese firmada em repercussão geral no RE n.º 760.931/DF e ADC n.º 16, tal como já decidido nas Reclamações n.º 1.3467/MG e 1.7759 (Dje 25.6.2017), declarando a nulidade da decisão reclamada oriunda da Segunda Turma do e. TRT da 3º Região’.”
    O Min. Luiz Fux deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada “exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária do ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação”.
    A autoridade reclamada prestou informações.
    Citada, a parte beneficiária da decisão deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Dessa perspectiva, in casu, considerando a controvérsia relativa ao ônus de provar a fiscalização do contrato administrativo, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Esmeraldas, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente